Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), nos termos dos arts. 5o e 7o, da Lei n.o 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: verificar se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.